Tribunal: STF
Processo: RE 1428258
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fl. 1, Doc. 246):



    “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DNIT. RODOVIA FEDERAL. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. COMUNIDADE INDÍGENA. OCUPAÇÃO. ILICITUDE. INSEGURANÇA. PRAZO PARA RETIRADA DO LOCAL. 



    1. A demanda na origem representa ação de reintegração de posse movida pelo DNIT para haver a desocupação da faixa de domínio e da área non aedificandi de rodovia federal ocupada por grupo de indígenas.



    2. Evidenciado o esbulho possessório, não fica afastada a sua ilicitude ao argumento de que a área seria de ocupação tradicional indígena, já que ausente a demarcação confirmatória dessa condição.



    3. A causa trata de posse, não de domínio, e a tutela deferida ao DNIT atende aos interesses indígenas por resguardar a sua segurança diante dos riscos da rodovia.



    4. A sentença, ao fixar o prazo de seis meses a contar do trânsito em julgado do decidido nesta causa para a desocupação da área, preceitou de forma adequada.



    5. Embargos infringentes conhecidos e providos.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FUNAI (Doc. 257), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 268).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 281), com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, III e LIV, e §2º, e 231 da Constituição Federal; e aos arts. 2º, item 2, b) e 8º e 13 da Convenção 169 da OIT, promulgada pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004 (fl. 4, Doc. 281).



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido ao determinar “a retirada do grupo indígena no prazo de 6 meses, e não na conclusão do procedimento demarcatório da Terra Indígena Mato Castelhano, (...) acaba por violar o direito à autodeterminação do grupo indígena, submetendo-o a situação degradante e desumana (art. 5ª, inc. III, da Constituição) e negando o reconhecimento da sua cultura e de sua forma de vinculação à terra (art. 231 caput e §1º da Constituição)” (fl. 4, Doc. 281).



    Nessa linha, argumenta que “a simples realocação do grupo indígena, no caso, ofende seu direito à autodeterminação e constitui medida que ofende à dignidade humana, constituindo tratamento degradante e desumano, na medida em que nega ao grupo indígena a possibilidade de aguardar, junto a terra que entende como sua, pela conclusão dos tramites burocráticos” (fl. 9, Doc. 281). 



    Defende a aplicação, ao caso, das “disposições da Convenção 169 da OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004” (fl. 9, Doc. 281), cujo “artigo 13, item 1, da Convenção 169 da OIT determina que os governos respeitem “a importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação” (fl. 10, Doc. 281). 



    Ao conferir o prazo de 6 meses para retirada do grupo indígena, ao fundamento de que “a permanência da comunidade indígena na área de domínio implica risco para os usuários da rodovia e da própria comunidade indígena”, o acórdão recorrido infringiu o art. 5º, LIV, da CF/1988, pois “outras medidas são possíveis, e talvez mais adequadas à composição os interesses em jogo” (fl. 11, Doc. 281), tais como “a redução da velocidade de tráfego na rodovia na área próxima ao acampamento, que pode ser obtida pela sinalização adequada e eventualmente a colocação de dispositivo eletrônico redutor de velocidade” (fl 13, Doc. 281). 



    Por fim, afirma que “o acórdão dá ao caso solução que aumenta o risco de conflito social e agrário, ofende o direito à autodeterminação da comunidade indígena e a submete a tratamento degradante e desumano, do que resulta a violação aos artigos 5º, III e 231 da Constituição” (fls. 13-14, Doc. 281) e requer o conhecimento e provimento do RE a fim de que seja assegurada a permanência da comunidade indígena no local até a finalização do procedimento demarcatório. 



    Ao final, requer “o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão para que seja assegurada a permanência da comunidade indígena no local até a finalização do procedimento demarcatório” (fl. 14, Doc. 281). 



    Por sua vez, a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO também interpôs Recurso Extremo (Doc. 283), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “deixou de promover o debate dos dispositivos apontados pela embargante como violados” (fl. 6, Doc. 283). 



    Aponta, ainda, violação aos arts. 215, caput, e §1°; 216; e 231, caput, §§ 1°, 2° e 6º da CF/1988, na medida em que ao determinar a reintegração da posse da área ocupada pelos indígenas, o Tribunal de origem “desconsiderou o fato estabelecido e não impugnado por nenhuma das partes, de que as famílias indígenas já estavam acampadas no local há diversos anos, aguardando o reconhecimento de seu território tradicional, havendo a presença de elementos de caráter histórico e antropológico que apontam para a legitimidade da demanda dos indígenas em considerar a região da área acampada pelo grupo como Território Tradicional” (fl. 7, Doc. 283).



    Assevera que “a retirada da comunidade sem haver a definição de um lugar para onde seriam removidas acarretaria, por certo, mais conflitos e incerteza nas relações, o que justifica que a desocupação da área em Mato Castelhano somente possa ser determinada após a conclusão do procedimento de demarcação”, ressaltando, ainda, que “a FUNAI está diligenciando para a conclusão do procedimento de demarcação”(fl. 7, Doc. 283).



    Aduz que “a posse indígena, enfim, parte de uma configuração distinta do conceito civilista, que é concebido de modo individualista e excludente. A posse indígena tem uma dimensão coletiva, que se compõe no principal elemento de identidade da comunidade. Mais do que uma manifestação do direito de propriedade, a posse de terra pelos indígenas é uma manifestação do direito dessas comunidades viverem segundo as suas tradições, usos e costumes. Não se trata apenas de moradia ou do local onde se desenvolve uma atividade produtiva, que podem ser substituídos sem maiores conseqüências. A terra, na concepção indígena, é a base material que mantém a união do grupo e que permite a sua perpetuação, possibilitando a preservação da cultura, dos valores e do modo peculiar de vida ” (fl. 11, Doc. 283).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração para que outro seja proferido abordando adequadamente as questões suscitadas ou a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido autoral. 



    O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, apresentou contrarrazões a ambos os Recursos Extraordinários (Docs. 292 e 293) argumentando, preliminarmente, a inadmissibilidade dos referidos recursos, tendo em vista que (a) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, pois depende da análise de legislação infraconstitucional; (b) a análise dos recursos demandaria reapreciação de fatos e provas, incindindo o óbice da Súmula 279/STF; e (c) não houve satisfatória demonstração da existência de repercussão geral da matéria constitucional. 



    Quanto ao mérito, requereu a manutenção do acórdão recorrido.



    Na sequência, ambos os recursos foram admitidos na origem (Docs. 306 e 310).



    É o relatório. Decido. 



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela FUNAI em face de acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido, a qual determinou a retirada dos indígenas do local reinvidado e a reintegração de posse ao DNIT da faixa de domínio às margens da BR 285, no Município de Mato Castelhano/RS, conferindo o prazo de 06 meses para a desocupação, sob pena de utilização de força policial para tanto. 



    Pois bem, a respeito da matéria merece destaque o decidido nos autos do RE 1.017.365-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1.031, cuja ementa da repercussão geral reconhecida segue transcrita: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊUNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.”



    Conforme decisão publicada em 8/5/2020, o Ministro Relator do processo determinou a suspensão nacional de todos os processos que relacionem-se com a matéria discutida no Tema 1.031-RG, nos seguintes termos: 



    “Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.“



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, diante da ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, entendo ser prudente a suspensão do recurso na origem, com a manutenção dos indígenas no local reivindicado, até decisão final de mérito do precedente.



    Cumpre destacar, ainda, o argumento dos recorrentes de que a retirada dos indígenas do local reivindicado, antes da demarcação das respectivas terras, poderia ampliar o conflito fundiário no local. 



    Ressalte-se que, a fim de evitar eventuais lesões à ordem pública, tal fundamento por diversas vezes foi acolhido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO PROVISÓRIA QUE DETERMINA A RETIRADA DE INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ESTUDOS PRELIMINARES DA FUNAI QUE INDICAM A TRADICIONALIDADE DA OCUPAÇÃO DA TERRA INDÍGENANA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO DE ORIGEM. RISCO DE DANO CONSISTENTE NO FOMENTO À OCORRÊNCIA DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, constata-se a presença dos requisitos ao deferimento da contracautela, na medida em que a existência de estudos preliminares que indicam a tradicionalidade da ocupação da terra indígena na área objeto do litígio de origem revela a plausibilidade do requerimento do autor no que se refere à legitimidade da ocupação da área por indígenas.



    3. Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública, consubstanciado na possibilidade de fomento de conflitos violentos na área, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, nos termos do que preveem os arts. 4º da Lei nº 8.437/1992 e 297 do Regimento Interno do STF.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 948-Ed-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2022)



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Ação de reintegração de posse. Decisão que determinou a saída imediata de indígenas de propriedade rural. Área de posse permanente do povo guarani. Risco de lesão à ordem e à segurança públicas. Agravo regimental não provido. 



    1. O imediato cumprimento da ordem de reintegração antes do trânsito em julgado aumentaria exponencialmente o risco de conflitos entre índios e não índios, podendo causar danos irreversíveis para a ordem e a segurança públicas na região.



    2. O reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena guarani sobre as terras em litígio, aliado à constatação de elevados riscos à segurança pública, tem força suficiente para garantir a manutenção da medida de contracautela.



    3. Agravo regimental não provido.” (SL 749-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/2020)



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE. IMÓVEL RURAL. OCUPAÇÃO INDÍGENA. ORDEM DE RETIRADA DA COMUNIDADE INDÍGENA. ESTUDO ANTROPOLÓGICO. FUNAI. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO PENDENTE. FORÇA DE SEGURANÇA NACIONAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Constatado o risco à segurança pública, deve ser mantida a suspensão da liminar que determinou a retirada de comunidade indígena das terras em litígio. 



    II – O imediato cumprimento da decisão que determinou a reintegração de posse, antes do trânsito em julgado, açulará os conflitos instaurados entre índios e não índios, determinando a retirada da comunidade indígena antes do pronunciamento do Ministro da Justiça sobre o processo demarcatório das terras indígenas, evidenciando-se o risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas. 



    III – Assim, a presente medida busca mitigar os danos decorrentes do conflito instalado, evitando-se, desta forma, o risco de grave lesão ou o seu agravamento até que seja certificado o trânsito em julgado da decisão cujos efeitos foram suspensos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5049-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2015)



    Embora referidos julgados não sejam oriundos de precedentes que analisaram o mérito da questão, mas apenas de jurisdição não exauriente própria das contracautelas, a ratio decidendi ali adotada deve prevalecer também na presente hipótese. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, DETERMINO A DEVOLUÇÃO OS AUTOS AO JUÍZ DE ORIGEM, com a MANUTENÇÃO DOS INDÍGENAS no local reivindicado, até decisão mérito a ser formada por esta CORTE no precedente (Tema 1031).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente